Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708439-98.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMON CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. RAMON CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO, em causa própria, interpôs apelação contra a sentença que julgou improcedente a ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e OUTRO. O recurso não foi provido. Transitado em julgado, o apelante informou que não foi intimado da decisão colegiada e, em razão disso, requereu a restituição do prazo para recorrer. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme certificado pela Secretaria da 7a Turma Cível, e confirmado pela Edição no 226 do DJE, o acórdão foi publicado em 09.12.2022, em nome do advogado e também autor Ramon Carlos dos Santos Nascimento, OAB/RJ 225.839, de modo que foi regularmente intimado do decisium. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator